Tribunal: TJES
Processo: 5000542-32.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000542-32.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: IZABEL CRISTINA ABREU PAIVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de ação sumaríssima aforada por Izabel Cristina Abreu Paiva em face de EBAZAR.COM.BR. LTDA, alegando, em síntese, ter adquirido, no dia 01 de junho de 2023, quatro pneus “Jogo Com 4 Pneus Pirelli Aro 13 175/70r13 82t formula Evo”, no valor de R$735,90 (setecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos). No entanto, até o aforamento da ação, não havia recebido os produtos, razão pela qual pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de

sentença (ID 7547553) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos gizados para condenar a requerida: a) à restituição/estorno simples do valor pago pelos produtos, no total de R$735,90 (setecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), corrigido monetariamente a partir do dispêndio, com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e b), ao pagamento da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação, nos termos da fundamentação.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7547563),

almejando que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID
7547567
). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, entendo por afastá-a, tendo em vista que a ré está inserida na cadeia de consumo, revestindo-se de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação, de modo que sua intervenção no nexo de causalidade entre eventual dano causado ao consumidor deve ser investigada no campo meritório. Inclusive, é cediço que a legitimidade deve ser aferida pela ótica autoral, em atenção ao princípio da asserção, de modo que repilo tal vertente argumentativa e inexistindo demais questões processuais pendentes, passo à apreciação do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço da Requerida, ora recorrente, pois na situação em escrutínio, quanto ao pedido de devolução do valor pago pelas mercadorias, existe comprovante de quitação, ao passo que a demandada em sua peça de escudo, não rechaça satisfatoriamente os fatos articulados na exordial. Nota-se a arguição de culpa de terceiro/vendedor e inocorrência de responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, sem insurgência ao fato de que a reclamante não recebeu os produtos pelos quais oportunamente pagou.

Portanto, no caso em voga, nenhuma das excludentes de responsabilidade se verifica, estando cristalinamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela recorrente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 1.500,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.